Tribunal: TJDFT
Processo: 0727138-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727138-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão que, em ação civil pública, indeferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos e a eficácia do Decreto de 20 de fevereiro de 2025, Pág. 1, da Seção II, do DODF no 16-A, em Edição Extra, na parte que nomeou o Senhor JURACY LACERDA CAVALCANTE JÚNIOR para exercer cargo de Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em suas razões, sustenta, em síntese, que há um conflito de interesses, uma vez que o atual Secretário de Saúde do DF era presidente do Instituto de Gestão Estratégia de Saúde do DF (IGES/DF). Afirma que será presidente do Conselho de Administração do IGES/DF e deliberará sobre a prestação de contas do Instituto bem como sobre o contrato de gestão que ele próprio administrou. Alega que ainda exerce poder elevado sobre a gestão e administração do instituto. Aduz que a nomeação pode comprometer a ordem econômica e defende a aplicação da Lei Federal n. 12.813/2013. Narra que o atual Secretário exercia atividade de natureza incompatível com o cargo. Acrescenta que o Secretário possui vínculos com empresas da área da saúde que atuam no setor privado. Perfilha que, enquanto Presidente do IGESDF, participou da constituição e da administração de empresas como a G5 Holding S/A, a qual possui os mesmos sócios da X Care S/A e está vinculada, por identidade de administração e dados cadastrais, à empresa JB Care Ltda, prestadora de serviços médicos. Alega que tais elementos evidenciam a existência de grupo econômico integrado por empresas ligadas ao setor da saúde, com relação direta ou indireta com o agente público. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender os efeitos e a eficácia da nomeação de Juracy Lacerda Cavalcante para exercer o cargo político de Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 73658715). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O caso em questão versa sobre a pretensão de suspensão dos efeitos do Decreto publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, por meio do qual foi nomeado Juracy Lacerda Cavalcante Júnior para exercer o cargo de Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal. Em juízo sumário de cognição, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional pleiteada, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O cargo de Secretário de Estado é de natureza política e preenchido mediante nomeação em comissão, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, sendo, portanto, de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, conforme critérios discricionários de conveniência e oportunidade da Administração. Trata-se, assim, de cargo ad nutum, que se insere no núcleo das funções de direção, assessoramento e chefia, essenciais ao exercício das atribuições governamentais. Salvo em hipóteses excepcionais, como a ausência manifesta de qualificação técnica mínima ou a ofensa direta a normas constitucionais e legais, o Poder Judiciário não pode substituir o juízo discricionário do Chefe do Poder Executivo quanto à escolha de seus auxiliares diretos. O controle judicial da nomeação para cargos em comissão deve se restringir à verificação da legalidade, não se estendendo à avaliação do mérito administrativo da decisão. Nesse sentido, jurisprudência do eg. Tribunal: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. AD NUTUM. NULIDADE. MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Mandado de Segurança é o instrumento processual destinado “a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (art. 1o da Lei 12.016/2009). 2. Destaca-se no Mandado de Segurança a absoluta falta de fase instrutória, de maneira que ao Impetrante cumpre coligir com a sua inicial toda a prova que pretende evidenciar a pretensão mandamental. Em verdade, a prova deve ser pré-constituída, de modo que o direito líquido e certo seja demonstrado no momento da impetração. 3. A nomeação e a exoneração de cargo público de provimento em comissão são atos administrativos discricionários da autoridade nomeante, prescindindo de quaisquer formalidades. Ou seja, é de livre exoneração, a qualquer tempo, inclusive, sem motivação, decorrente dos critérios de conveniência e oportunidade da autoridade nomeante, de forma unilateral, ostentando, por via de consequência, a natureza administrativa precária. 4. A nomeação e a exoneração de ocupantes de cargos em comissão são exceção quanto à necessidade de motivação como requisito de validade do ato administrativo. Por isso, o ato de exoneração de cargo em comissão é ad nutum. 5. O ato de exoneração de ocupante de cargo comissionado pode vir a ser declarado nulo caso haja invalidade e inexistência dos motivos expostos pela Administração Púbica em razão da Teoria dos Motivos Determinantes, o que não se verifica no presente caso. 6. Segurança denegada.” (Acórdão 1919274, 0715666-91.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.) As alegações trazidas pelo agravante, embora relevantes e merecedoras de apuração no curso da instrução, não evidenciam, de forma inequívoca, a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de impedimento legal para a nomeação em questão. Não se identificam, até o momento, elementos suficientes que demonstrem a existência de vínculo jurídico atual e incompatível com o exercício do cargo público em análise. Ademais, conforme Parecer do Ministério Público (ID 238560236, origem): “(...) A mera existência de vínculo pretérito com o IGES-DF ou de participação societária não configura, por si só, situação de impedimento ou de conflito de interesses. Nesse sentido, cumpre afirmar que JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR desligou-se formalmente das funções que ocupava antes de sua nomeação, não havendo nenhuma evidência de atuação simultânea ou de proveito pessoal em detrimento do interesse público. (...) É certo que JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR poderá vir a se debruçar e analisar as contas de gestão frente ao IGESDF, agora na condição de Secretário de Saúde, mas isso não configura impedimento para exercer o atual cargo, visto que a análise das contas, no âmbito da SES DF, não é terminativa, estando ainda sujeita às Instituições de Controle Interno e Externo (MPDFT, MPC, TCDF, CLDF).” Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade manifesta na nomeação impugnada que autorize a intervenção judicial, de modo que não está evidenciada a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)